Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Ao juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade ou não de prova testemunhal, podendo indeferi-la quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa.
2. O magistrado, contudo, não pode antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a produção da prova, sob o fundamento de que os fatos por ela alegados não foram provados.
3. O ato processual de antecipar o julgamento do mérito, com a supressão da fase instrutória e a posterior decisão em prejuízo da parte que, oportunamente, requereu a dilação probatória, sob o fundamento de falta de provas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que impõe cassação da sentença. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido.